Tribunal: STF
Processo: Rcl 45088
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 3.12.2020, por Alagoas contra o seguinte acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Alagoas, no Processo n. 0017103-50.2004.8.02.0001, pelo qual teria sido descumprida a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 563.708, paradigma do Tema 24 da repercussão geral:
    “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A INSURGÊNCIA EXTRAORDINÁRIA INTERPOSTA EM FACE DE ACÓRDÃO CUJA MATÉRIA DISCUTIDA JÁ TEVE A AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF. TEMA 702 (RE 764332). ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CPC. AGRAVO INTERNO QUE SE FUNDAMENTA NA SUPOSTA EXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE O TEMA 702 DO STF E O CASO DOS AUTOS. DISTINÇÃO NÃO EVIDENCIADA. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO TEMA 24 DO STF AO CASO. NÃO ACOLHIMENTO. TESE RECURSAL DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO NOS AUTOS. CENÁRIO QUE IMPÕE A MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO RECORRIDA.AGRAVO INTERNO QUE SE CONHECE, MAS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE” (doc. 15).
    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados:
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO DE AGRAVO INTERNO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DO ORA EMBARGANTE E MANTEVE A NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO POR NÃO TER ENFRENTADO TODOS OS ARGUMENTOS VENTILADOS PELA PARTE. TESE REJEITADA. AUSÊNCIA DE DEVER DO JULGADOR DE ENFRENTAR PORMENORIZADAMENTE TODOS OS ARGUMENTOS DA PARTE QUANDO JÁ TIVER ENCONTRADO FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA DECIDIR A CAUSA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. INFORMATIVO 585 DO STJ. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO REFERIDO ACÓRDÃO AO NÃO TER DEMONSTRADO AS RAZÕES PELAS QUAIS ENTENDE TER HAVIDO SUPERAÇÃO ENTRE OS TEMAS 24 E 702 DA SUPREMA CORTE. TESE REJEITADA. AUSÊNCIA DE ENTENDIMENTO, POR PARTE DO JULGADO, NO SENTIDO DE QUE TENHA HAVIDO SUPERAÇÃO ENTRE OS REFERIDOS TEMAS. JULGADO EMBARGADO QUE SE ENCONTRA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO PARA DEMONSTRAR A INAPLICABILIDADE DA RATIO DECIDENDI DO TEMA 24 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO CASO CONCRETO, ANTE À DISSOCIAÇÃO IDEOLÓGICA ENTRE OS MESMOS E, POR OUTRO LADO DEMONSTRAR A APLICABILIDADE DA RATIO DECIDENDI DO TEMA 702 DO STF AO FEITO. OMISSÃO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS DEDECLARAÇÃO QUE SE RESUMEM A MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE, O QUE DEVE SER ENFRENTADO POR MEIO DE RECURSO PRÓPRIO A SUPERIOR INSTÂNCIA. CUNHO PROTELATÓRIO DO FEITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ENTENDIMENTO UNÂNIME DO PLENÁRIO DESTA CORTE. APLICAÇÃO, POR MAIORIA, DA MULTADO ART. 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL” (doc. 16).
    2. O reclamante alega que, “no caso em debate, verifica-se que o juízo reclamado, ao inadmitir o Recurso Extraordinário interposto pelo Estado de Alagoas, deixou de observar a decisão firmada no Recurso Extraordinário nº 563.708/MS, cuja questão de fundo diz respeito ao efeito cascata no cálculo do adicional por tempo de serviço, para aplicar, como fundamento de inadmissão, o decidido no RE 764.332/SP” (fl. 3, doc. 1).
    Sustenta que “o paradigma apontado pelo Pleno do Tribunal de Justiça Alagoano não se identifica com a hipótese do recurso extraordinário dos autos, já que naquele caso a tese do Estado de São Paulo exigiria análise de legislação do Estado de São Paulo, mais especificamente a Constituição Estadual daquele ente federativo, diferentemente do caso ora em questão” (fl. 4, doc. 1).
    Defende que, “no caso em epígrafe, a questão debatida é de natureza diversa, já que diz respeito à correta interpretação do art. 37, XIV, da Constituição Federal, especialmente quanto ao seu exato alcance, não existindo discussão no Recurso Extraordinário do Estado quanto à natureza jurídica das parcelas. Pelo contrário. No apelo extraordinário consta a premissa de que a natureza da parcela é irrelevante” (fl. 6, doc. 1).
    Salienta que, “embora no tema 24 também se tenha discutido a questão da irredutibilidade da remuneração, o principal ponto foi a questão da vedação do efeito cascata delineado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal. Tanto é verdade que o título do Tema 24/STF menciona ‘base de cálculo do adicional por tempo de serviço’” (fl. 9, doc. 1).
    Assevera que “o Recurso Extraordinário interposto pelo Estado de Alagoas, fundado na ofensa ao art. 37, XIV, da Constituição Federal, deveria conduzir o Tribunal de Justiça Alagoano a realizar o juízo de retratação, adequando a decisão final à tese fixada pela Corte Suprema no Tema 24/STF de Repercussão Geral” (fl. 12, doc. 1).
    Requer “liminar que suspenda o Acórdão aqui atacado, garantindo a autoridade do precedente vinculante firmado no Recurso Extraordinário nº 563.708” (fl. 13, doc. 1).
    Pede “seja cassado o acórdão de fls. 5.308-5.314 integrado pelo acórdão de fls. 5.349-5.359, adequando-se a decisão final do processo nº 0017103-50.2004.8.02.0001 à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (fl. 13, doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo reclamante com base na sistemática de repercussão geral, o Tribunal de Justiça de Alagoas teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 563.708, paradigma do Tema 24 da repercussão geral.
    5. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma sobre matéria na qual se reconheceu repercussão geral somente é cabível quando demonstrado descumprimento na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:
    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).
    6. Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 563.708, paradigma do Tema 24 da repercussão geral, de minha relatoria, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável; II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos” (DJe 2.5.2013).
    No Recurso Extraordinário n. 764.332, paradigma do Tema 702 da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou não ter repercussão geral a controvérsia sobre a natureza de verba salarial que compõe a base de cálculo do quinquênio:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. QUINQUÊNIO. INCIDÊNCIA SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS, INCLUINDO OS ADICIONAIS E AS GRATIFICAÇÕES REPUTADOS COMO DE NATUREZA PERMANENTE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO” (RE n. 764.332-RG, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 21.3.2014).
     Nesse julgamento, o Relator o Ministro Joaquim Barbosa esclareceu as diferenças havidas entre os Temas 24 e 702 da repercussão geral:
     “Observo que a questão ora discutida difere da questão constitucional posta no RE 563.708, julgado no regime de repercussão geral ( Tema 24 ). Isso porque, naquele caso, o STF decidiu quanto à aplicabilidade imediata da Emenda Constitucional 19/1998, na parte que alterou o inciso XIV do art. 37 da Constituição, em face da garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração e do direito adquirido.
    Já, no presente feito, o que se discute é a natureza salarial de determinadas verbas (Gratificação Fixa, Gratificação Extra, Gratificação Extraordinária, Abono) que devem compor a base de cálculo do quinquênio, porque são pagas de forma genérica, conforme consta do acórdão recorrido questão esta circunscrita ao âmbito infraconstitucional .
    Destaco que quando do julgamento do RE 563.708 acima mencionado, a relatora, min. Cármen Lúcia, afastou do debate a matéria similar à constante do presente feito, referente à interpretação dada pelo Tribunal de Justiça ao texto legal estadual quanto à base de cálculo do adicional por tempo de serviço, por se tratar de matéria de índole infraconstitucional”.
    7. Na espécie em exame, o Tribunal de Justiça de Alagoas assentou:
    “O acórdão recorrido, através do recurso extraordinário de origem, restou assim ementado:
    Ademais, a norma contida no art. 37, XIV, da CF, segundo o qual os computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores não impede o reconhecimento do direito ora pleiteado. Isso porque não se está computando nem acumulando acréscimo pecuniário para fim de concessão de outro acréscimo. O que se verifica no caso vertente é a incidência de um adicional por tempo de serviço sobre a remuneração do servidor, conforme estabelecido na Lei Estadual n. 6.258/02, em seu art. 50, segundo o qual o prêmio produtividade fiscal integra os vencimentos para todos os efeitos legais. Desse modo, o fato de a remuneração ser composta pelo salário-base e pelo prêmio produtividade fiscal não configura o cômputo de um acréscimo sobre o outro. (Voto condutor do acórdão, fl. 5.363) (…)
    Ora, observe-se que, conforme consignado no acórdão proferido por esta Corte, o acolhimento do pleito do SINDIFISCO/AL, ora recorrido, pautou-se na existência de Lei Estadual, deste Estado de Alagoas, sob o nº 6.258/2002, que prevê,expressamente, em seu art. 50, que o prêmio de produtividade fiscal integra os vencimentos do fiscal de tributos estaduais para todos os efeitos legais.
    Tal norma prevista na Lei alagoana é análoga à norma prevista na Constituição do Estado de São Paulo, que deu origem à discussão do RE 764332 do STF, reconhecida a ausência de Repercussão Geral.
    Mostra-se, assim, a absoluta identidade ideológica entre o caso constante destes autos e o paradigma firmado pelo STF sob o Tema 702.
    Evidente, portanto, a ausência de repercussão geral da matéria versada nos autos do Recurso Extraordinário de origem, interposto pelo Estado de Alagoas, o que impõe, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, a negativa de seguimento ao recurso interposto, conforme bem realizado na decisão aqui recorrida” (doc.15 ).
    Assim, não se vislumbra descompasso entre o ato impugnado e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma de repercussão geral (Tema 702), o que afasta o cabimento da reclamação. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:
    “Agravo regimental na reclamação. Direito Processual. Não comprovação de teratologia ou de peculiaridades que tornassem incorreta a aplicação ao caso do Tema nº 163 de repercussão geral pelo órgão reclamado. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa, se unânime. 1. A reclamação constitucional com fundamento na repercussão geral não pode ser usada como instrumento para a parte se furtar à sistemática recursal no STF, trazendo à Suprema Corte matéria de índole infraconstitucional. 2. Conclusão reforçada por reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08). 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa do § 4º do art. 1.021 do CPC” (Rcl n. 40.908-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.9.2020 ).
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora